Tribunal: TJDFT
Processo: 0751856-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751856-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA PEREIRA DIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto por LIGIA PEREIRA DIAS em face de decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida nos autos da ação de Busca e Apreensão, no 0708400-36.2023.8.07.0017 (ID 177479156 dos autos de origem) que deferiu, liminarmente, a apreensão do veículo YAMAHA/FZ15 150 FAZER, placa SGQ3F70, RENAVAM 01330537669, ano 2023. A parte agravante narra em suas razões recursais que: i) a notificação extrajudicial é irregular, pois não foi assinada pela devedora; ii) não basta o envio da correspondência à residência, devendo o credor esgotar os meios de localização com a intimação por edital; iii) a notificação foi assinada por menor absolutamente incapaz; iv) a falta de comprovação da mora impede o deferimento da liminar; v) a notificação identificou contrato diverso do firmado com a agravante; vi) a notificação não informou o prazo e forma para a o pagamento do débito; v) a assinatura da menor que recebeu a notificação foi falsificada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo com a imediata restituição do veículo à agravante, livre de restrição, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ou a extinção do feito originário sem resolução de mérito. No mérito, postula o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, para reformar a decisão agravada. A decisão de ID 54348549 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Preparo IDs 54436852 e 54436853. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, tenho como presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida para suspender, até o julgamento de mérito do presente recurso, a decisão do Juízo de origem que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de gravame fiduciário. Isso porque, como destacado pela agravante, o contrato indicado na notificação de ID 54142111 - Pág. 28, informa o contrato 20037550375, enquanto o número constante do contrato subscrito pela consumidora que fundamenta a pretensão refere-se à operação 580093212, não havendo qualquer menção, no referido documento acerca do contrato indicado na notificação. Tal fato, por si só, confere verossimilhança à pretensão. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGOS DIFERENTES. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. O enunciado da súmula n. 72 do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. A notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato existente entre as partes inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida, conforme o requisito previsto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Precedentes. 3. No contrato que acompanha a petição inicial, consta o código de operação n. 482254149, enquanto o aditivo de renegociação, a cédula de crédito bancário e a notificação extrajudicial fazem referência a outros códigos: 5931186699, 20036877882 e 20038010049. O espelho de consulta aos dados do veículo não faz referência a nenhum número de identificação do contrato de alienação fiduciária. 4. O instrumento de notificação que faz referência número de contrato diferente do indicado na cédula de crédito bancário havida entre as partes não é apto a comprovar a mora do devedor, ainda que encaminhado ao endereço constante do contrato. 5. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1782972, 07070823920238070010, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. É imprescindível que a notificação contenha todas as informações necessárias e corretas para ser considerada válida e assim permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Logo, não se revela hígida a notificação extrajudicial com identificação de contrato que não corresponde ao número da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial. 3. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1777744, 07070079720238070010, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. CONTRATO SEM NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DO VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se declara a nulidade da sentença que, por erro material, transcreve números de "id." diversos dos da relação processual, porém, traz fundamentação e o dispositivo condizentes ao caso em tela. Ademais, o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso" (CPC, art. 1.008), afastando a nulidade da sentença por mero erro material que em nada resultou prejuízo. 2. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ). 3. É imperativo que a notificação e o protesto do título se refiram ao contrato firmado pelo devedor para a configuração da mora e o consequente prosseguimento da busca e apreensão. 4. O descumprimento da ordem de emenda para a prova da mora enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Para extinguir a demanda por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não é necessária a intimação pessoal da parte autora, o que somente se exige nos casos de extinção do processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC. 6 . Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1761959, 07116581220228070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O NUMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO E O CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Não está cumprido o requisito da comprovação da mora para fins de busca e apreensão de veículo, se a notificação enviada ao devedor para tanto informa número de contrato diferente do existente na Cédula de Crédito Bancário, inexistindo na comunicação elementos que identifiquem a dívida (Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o). Precedentes do TJDFT. 2. Não cumprida a determinação de emenda para comprovação da mora, está correto o indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV). 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1389632, 07004177520218070010, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) É de se registrar que há risco de dano caso o processo de origem prossiga amparado em razão da possibilidade iminente de alienação do bem. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, SUSPENDO OS EFEITOS DA DECISÃO OBJETO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO com a devolução do veículo à agravante em até 5 dias, sob pena de cumprimento forçado da obrigação, ficando na posse da agravante até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo na origem o deferimento do efeito suspensivo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital